Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719871-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS, contra decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0711951-96.2019.8.07.0006, instaurado em sede de cumprimento de sentença no qual ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO figura como exequente. O pronunciamento agravado acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir sócios e empresas no polo passivo da execução principal. Fundamentou que (ID90637042): “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica requerido por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Relata que a personalidade jurídica das executadas se se tornou obstáculo para o ressarcimento de valores pagos pelo exequente para compra de imóvel ofertado pelas executadas ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDA DE OCIDENTAL I - SPE LTDA nos autos do pedido de cumprimento de sentença que tramita sob o no 0702574-04.2019.8.07.0006. Alega a existência de confusão patrimonial ao argumento de que na tentativa de bloqueio via BACENJUD de valores para satisfação do débito foi encontrado apenas o valor de R$ 324,02. Afirma que o sócio da executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI é um grande empresário do ramo imobiliário do DF, proprietário de rede de postos de combustíveis e que figura como sócio administrador em mais de 50 empresas, com capital social estimado em R$ 140.000.000,00 e que a outra sócia, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, exerce atividade na construção de imóveis, compra e venda, desmembramento, loteamento, incorporação imobiliária e locação de imóveis próprios. Quanto à executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, afirma que esta tem como sócia DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pertencendo ao grupo DAMHA URBANIZADORA que, por sua vez, pertence ao grupo ENCALSO DAMHA e que o capital social do grupo ENCALSO DAMHA é de R$ 428.745.207,00. Requer o recebimento e deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para busca de patrimônio dos sócios e do conglomerado empresarial MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e a suspensão do cumprimento de sentença no 0702574-04.2019.8.07.0006 até o julgamento do presente incidente que fora distribuído em autos apartados por determinação deste juízo. Representação processual regular, conforme procuração de ID no 51140790. Ao ID no 53484470 foi deferido o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e pedido de arresto cautelar. Bloqueio de valores feito ao ID no 55380894. Ao ID no 72815442, os réus apresentaram defesa em que alegam a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas. Réplica apresentada ao ID no 74870437. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5o). Da exegese do § 5o deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’. Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n. 8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF⁄88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V). Neste sentido já se manifestou o Egrégio TJDF, conforme evidencia o presente aresto, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1327131, 07475923220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da certidão simplificada de ID no 51140791, verifica-se que a executada Alliance Empreendimentos Imobiliários LTDA tem como sócias CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA e MARCOS PEREIRA LOMBARDI. Na certidão simplificada de ID no 51140795 verifica-se que a executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDA DE OCIDENTAL I - SPE LTDA LTDA tem como sócias DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Das diversas certidões simplificadas juntadas pelo autor, nota-se a participação social de CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA e MARCOS PEREIRA LOMBARDI como sócias na empresa CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, cujo capital social é de R$ 28.784.007,00 (ID no 51140804) e a participação de MARCOS PEREIRA LOMBARDI no quadro societário de diversas empresas. Constitui grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião como forma de coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. Do documento de ID no 51140814, verifica-se que ENCALSO CONSTRUCOES LTDA compõe, junto com DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA o quadro societário de DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, razão pela qual não há como negar a existência de grupo econômico entre as empresas. Verificado, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial pela ausência de bens ou valores penhoráveis e pela participação societária das empresas executadas e sócios em diversas outras empresas que também atuam no ramo da construção civil. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do art. 28, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados. Gizadas essas considerações, ACOLHO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para incluir os sócios e empresas MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A no polo passivo da execução principal 0702574-04.2019.8.07.0006. Converto os valores bloqueados ao ID no 55380894 em penhora. Finalmente, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, conforme REsp 1845536/SC., integrando os seus. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais. Publique-se e intimem-se.” – g.n. Em seu recurso, os agravantes alegam que o agravado não provou a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que o recorrido não esgotou as pesquisas pelo patrimônio das executadas, tendo se limitado a buscar dinheiro em nome das devedoras. Argumentam que a falta de dinheiro em espécie não se confunde com a criação de obstáculos para ressarcimento do consumidor, pois, embora a parte executada não tenha dinheiro, possui como patrimônio o objeto principal da sua atividade de mercado, ou seja, os lotes por ela comercializados, conforme art. 835, V, CPC. Discorrem, assim, que, “além de não ter comprovado a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras à desconsideração da personalidade jurídica, seja pelo Código Civil, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, como dito, o exequente olvidou, por completo a ordem de bens penhoráveis, prevista no art. 835, do Código de Processo Civil”. Ressaltam que a ausência de bens não basta para a desconsideração de personalidade jurídica, não havendo razões fundadas ao recebimento do presente incidente, pois não houve comprovação efetiva de inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da empresa, e que, por si só, não pode gerar prejuízos aos sócios por obrigações da sociedade. Acrescentam que são apenas sócios e administradores com capital social totalmente integralizado, razão pela qual não podem ser responsabilizados por dívidas das sociedades empresariais limitadas. Com isto, pretendem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID26682696). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 26682697/26682698). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença que condenou as empresas ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA ao pagamento de quantia decorrente do inadimplemento do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte exequente (ID53290492). Segundo a última planilha de atualização, o débito é de R$68.751,94 (ID86077947). A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No caso, o consumidor não encontrou ativos financeiros passíveis de penhora em valor suficiente para satisfazer o débito, tendo a pesquisa Bacenjud resultado no bloqueio de apenas R$324,02 (IDs 40461397/41907486 – Proc. 0702574-04/2019). Além disso, as executadas expressamente afirmaram que não possuem valores para arcar com a condenação, o que corrobora o seu estado de insolvência. Confira-se (ID43443157 - Proc. 0702574-04/2019): “[...] cumpre destacar que as Executadas desenvolvem grande empreendimento e realizam obras de grande porte no Residencial Damha, tendo para tanto que se programar de acordo com a previsão de recebimento de valores dos financiamentos dos lotes para que conclua todas as obras previstas. Assim as empresas ora Executadas vêm enfrentando dificuldades econômicas diante da baixa de vendas no mercado imobiliário local, não possuindo valores de imediato para arcar com a condenação no momento.” Importa acrescentar, por fim, que o cumprimento de sentença teve início em março de 2019 (ID31252133 - Proc. 0702574-04/2019) e até o momento as devedoras não adimpliram a obrigação. Considerando, nesse contexto, que a personalidade jurídica da parte executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados, a princípio, os requisitos necessários à desconsideração. Logo, estando ausente a probabilidade do direito, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator